Tribunal: STF
Processo: RHC 221009
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deomarllin Marques dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O exame da suposta atipicidade na conduta do recorrente demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita deste writ. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 642.433 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente requer, em síntese, “considerando a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia sem qualquer justificativa concreta, absolver o recorrente em relação ao crime de resistência, dada a manifesta atipicidade da conduta, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal. ”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido:



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Crime de resistência. Pleito de absolvição do crime de resistência por atipicidade da conduta, porque a conduta típica seria a de resistir à execução de “ato legal”. Alegação de que o almejado reconhecimento da inocência do acusado, considerando que nada de ilícito fora encontrado com ele, demonstraria que a sua detenção fora ilegal e que, portanto, “resistir a ato ilegal é conduta atípica.”. Entendimento das instâncias ordinárias de que o crime de resistência tivera como objeto a execução de ato legal. Não é possível acolher o pleito defensivo, considerando que, para sanar a dúvida acerca da veracidade dos fatos, haveria a necessidade de incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolver o recorrente em relação ao crime de resistência, em razão da “ ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC n. 184.590, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator